Tribunal: TJSP
Processo: 0114489-81.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem apenas rejeitou a insurgência da exequente quanto ao pagamento integral da dívida, sem, contudo, extinguir a execução – Inadmissibilidade – Precedentes do C. STJ – Recurso não conhecido.